Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-92.2005.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000785-92.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), LUCIANA LODI - CPF: 650.689.121-15 (EMBARGANTE), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL E POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em razão de sentença de improcedência dos embargos de terceiro, os quais visavam excluir da reintegração de posse área supostamente distinta daquela discutida na ação possessória, bem como obter indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à análise das provas técnicas (mapa-croqui, georreferenciamento e laudo ambiental) que diferenciariam a área litigiosa daquela sob alegado domínio dos embargantes; (ii) saber se houve omissão na valoração da posse exercida pelos embargantes, notadamente quanto à sua anterioridade em relação à ação possessória e à caracterização de boa-fé; (iii) saber se houve omissão na análise do pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e na manifestação sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado delimitou com clareza o objeto dos embargos de terceiro e considerou que a ação possui cognição limitada, não se prestando à reconfiguração de perímetros imobiliários nem à análise dominial, estando em consonância com jurisprudência do STJ.

4. Quanto à posse alegadamente anterior dos embargantes, o julgado destacou que os documentos juntados eram posteriores à ação possessória e que as autorizações de desmatamento estavam em nome de terceiro, não havendo prova de detenção material anterior à propositura da demanda.

5. Em relação à prova testemunhal, a decisão apontou que os depoimentos foram devidamente valorados, e que não há obrigatoriedade de o julgador abordar individualmente cada elemento, desde que a fundamentação seja suficiente, o que se verificou.

6. No tocante ao pedido de indenização por benfeitorias, o acórdão destacou que a via dos embargos de terceiro não comporta pretensões condenatórias de natureza indenizatória, sendo inadequado o seu manejo para esse fim.

7. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via processual. Os dispositivos legais invocados foram suficientemente tratados no acórdão, estando prequestionados para eventuais recursos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de terceiro possuem cognição limitada, voltada à proteção da posse ou propriedade de terceiro não envolvido em processo executivo ou possessório, não sendo meio adequado para reconfiguração de limites territoriais ou pedidos indenizatórios. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 impede o acolhimento dos embargos de declaração que se prestem apenas à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 141, 492 e 506; CC/2002, arts. 1.219, 1.220 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDEVALDO LODI e LUCIANA LODI
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos em face de
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK.

Em suas razões recursais (Id. 330726371), os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade que comprometem a completude da prestação jurisdicional, eis que

Alegam, inicialmente, que a decisão foi omissa e contraditória ao não enfrentar adequadamente as provas técnicas cruciais, especificamente o mapa-croqui e o georreferenciamento que, segundo afirmam, demonstrariam inequivocamente a distinção entre a área sub judice (949,8107 hectares) e a área remanescente (836,1558 hectares), esta última supostamente apartada da disputa judicial e sob pleno domínio dos apelantes.

Argumentam que o Tribunal violou os princípios da congruência e da relatividade da coisa julgada ao não reconhecer essa distinção fática, permitindo que os efeitos da reintegração de posse atingissem terceiros que não integraram o processo original, em violação aos artigos 141, 492 e 506 do Código de Processo Civil. Sustentam que o julgado foi omisso quanto ao marco temporal de julho de 2001, quando alegam ter iniciado sua posse, anterior ao suposto esbulho de setembro de 2001 e à propositura da ação possessória em dezembro de 2001.

Alegam ainda contradição na valoração da prova testemunhal e ambiental, afirmando que o acórdão não conciliou adequadamente a posse alegada pelo embargado com as provas de que a área era majoritariamente "cerrado fechado" em 2001, e que as autorizações de desmatamento do IBAMA e a transformação da área em 1.330 hectares produtivos foram realizadas por eles, conforme confirmado pelo depoimento da testemunha Valdir Etmundo Lohmann.

Quanto ao pedido subsidiário, sustentam omissão na análise do direito à indenização por benfeitorias, requerendo manifestação expressa sobre a violação dos artigos 1.219, 1.220 e 884 do Código Civil, que fundamentariam o direito à compensação pelas melhorias introduzidas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa do embargado.

Pleiteiam, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a nulidade do cumprimento de sentença sobre a área remanescente de 836 hectares e reconhecer o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas. Subsidiariamente, requerem manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id 334047856), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que as razões expendidas nada mais fazem do que retomar, sob nova roupagem, as mesmas teses já deduzidas na apelação, todas devidamente enfrentadas tanto na sentença quanto no acórdão, de modo que ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Argumenta que a tentativa de deslocar o debate para questões cartográficas e de delimitação territorial é impertinente à via estreita dos embargos de terceiro, que se destinam apenas à verificação de eventual constrição sobre bem de terceiro que comprove posse legítima e anterior. Sustenta que toda a prova documental produzida pelos embargantes é cronologicamente posterior à propositura da ação possessória, ao passo que a posse do embargado remonta à década de 1980 de forma contínua e pública.

Quanto ao pedido de retenção por benfeitorias, defende que, além de faltar demonstração de boa-fé e posse anterior, o próprio rito dos embargos de terceiro é estruturalmente incompatível com pretensões condenatórias de cunho indenizatório, que demandariam ação própria. Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
EDEVALDO LODI e LUCIANA LODI
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos em face de
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK.

Os presentes embargos de declaração são tempestivos, eis que opostos no prazo legal de cinco dias úteis contados da publicação do acórdão. As partes possuem legitimidade e interesse recursal, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Cumpre examinar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou erro material. A análise deve ser criteriosa, pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

Quanto ao mérito dos embargos, sustentam a existência de três ordens de vícios. A primeira diz respeito à alegada omissão e contradição na análise da delimitação territorial e das provas técnicas, que consideram a questão principal da controvérsia. Afirmam que a tese central dos embargantes sempre foi a diferença entre a área litigiosa e a área de posse pacífica, contudo o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não enfrentar e declarar de forma expressa as provas técnicas cruciais, notadamente o Mapa anexo, o croqui de localização e o laudo de georreferenciamento. Segundo argumentam, tais documentos constituem provas irrefutáveis de que não há qualquer sobreposição de posse e de que a área sub judice, objeto da controvérsia, corresponde a 949,8107 hectares, enquanto a área remanescente de 836,1558 hectares encontra-se apartada e permanece alheia à disputa judicial, sob pleno e pacífico domínio dos apelantes. Invocam coordenadas UTM precisas e sustentam que, ao não reconhecer essa distinção fática, o acórdão se tornou omisso e permitiu o prequestionamento da violação dos artigos 141, 492 e 506 do Código de Processo Civil, que estabelecem os limites da lide e a proibição de atingir terceiros com a reintegração de posse sobre área que não fez parte do processo original.

A segunda ordem de vícios refere-se à alegada omissão e contradição na valoração da posse e da boa-fé dos apelantes. Sustentam que o acórdão manteve a improcedência por ausência de prova da posse anterior e legítima, o que seria contraditório diante do acervo probatório existente nos autos. Afirmam que o acórdão omitiu-se em analisar a alegação de que a posse dos apelantes iniciou-se em julho de 2001, ou seja, antes do alegado esbulho ocorrido em setembro de 2001 e da propositura da ação possessória em dezembro de 2001, marco temporal que consideram essencial para comprovar a boa-fé e afastar a presunção de aquisição de bem litigioso. Apontam ainda contradição sobre a prova testemunhal e ambiental, argumentando que a decisão não conciliou a posse alegada pelo apelado com as provas dos apelantes de que a área era majoritariamente "cerrado fechado" em 2001 e que as autorizações de desmatamento expedidas pelo IBAMA, bem como a maior parte das benfeitorias consistentes na transformação da área em 1.330 hectares produtivos, foram realizadas pelos apelantes, conforme amplamente confirmado pelo depoimento da testemunha Valdir Etmundo Lohmann. Sustentam que a omissão em valorar essas provas acarreta negativa de prestação jurisdicional.

A terceira ordem de vícios diz respeito à alegada omissão na análise do pedido subsidiário e no prequestionamento. Afirmam que o Tribunal confirmou o não conhecimento do pedido subsidiário de indenização sob o argumento da cognição restrita, o que seria omisso e violaria o direito dos apelantes de terem o mérito subsidiário prequestionado. Sustentam que o Tribunal deveria enfrentar a tese da vedação ao enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, pois o embargado não poderia se beneficiar do vulto dos investimentos correspondentes a 1.330 hectares desmatados e mecanizados realizados pelos apelantes de boa-fé, que transformaram a área. Requerem manifestação expressa sobre a violação dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil relativos à boa-fé e às benfeitorias, determinando a indenização neste feito mediante concessão de efeitos infringentes ou, ao menos, ressalvando expressamente o direito de ajuizar ação autônoma, sob pena de cerceamento de defesa.

Antes de adentrar na análise dos vícios alegados, impõe-se a transcrição integral da ementa do acórdão embargado, para perfeita compreensão do julgado ora questionado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PROVA DE POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA. DISCUSSÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelos apelantes, que alegaram posse anterior e legítima sobre imóvel rural objeto de reintegração de posse, bem como direito à indenização por benfeitorias realizadas na propriedade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelantes comprovaram o exercício de posse legítima e anterior sobre o imóvel objeto da reintegração de posse promovida pelo apelado; e (ii) verificar a possibilidade de discutir, em sede de embargos de terceiro, pretensões de natureza indenizatória, particularmente o direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

3.

As provas documentais e orais não demonstram o exercício de posse anterior pelos apelantes sobre o imóvel em litígio, sendo que a documentação apresentada não comprova poder de fato sobre o bem antes do ajuizamento da ação possessória original.

4.

Os embargos de terceiro possuem cognição limitada, de natureza constitutivo-negativa, destinados unicamente a desconstituir constrição judicial injusta sobre bens ou direitos de quem não integrou a relação processual originária, conforme disciplina o artigo 674 do CPC.

5.

É inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à natureza constitutivo-negativa dos embargos de terceiro, como pretensões indenizatórias ou reconhecimento de direito de retenção por benfeitorias, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

A limitação cognitiva dos embargos de terceiro decorre de sua finalidade precípua de proteção processual do terceiro alheio à lide, não se prestando à recomposição patrimonial por atos de gestão sobre bem litigioso, sendo que eventuais benfeitorias ou investimentos produtivos podem ser objeto de pretensão própria, dedutível em ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É improcedente o pedido de embargos de terceiro quando não comprovada a posse anterior e legítima do embargante sobre o bem objeto de constrição judicial. 2. Os embargos de terceiro, em razão de sua cognição limitada e natureza constitutivo-negativa, não comportam a cumulação de pedidos de natureza condenatória, como indenização por benfeitorias ou reconhecimento de direito de retenção."

Com base nas premissas fixadas e norte no acórdão embargado, passo à análise individualizada de cada vício alegado.

·

Da alegada omissão e contradição na análise da delimitação territorial

O primeiro ponto arguido pelos embargantes refere-se à suposta omissão e contradição na análise da delimitação territorial e das provas técnicas. Alegam que o acórdão teria se omitido em analisar o mapa-croqui, o georreferenciamento e o laudo técnico que demonstrariam a distinção entre a área sub judice e a área remanescente, violando os princípios da congruência e da relatividade da coisa julgada.

Tal alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao delimitar que a controvérsia recursal gira em torno de duas questões centrais:
“a primeira, de natureza fático-probatória, diz respeito à alegada anterioridade da posse exercida pelos apelantes sobre a área objeto da reintegração de posse promovida pelo recorrido e, a segunda, de ordem estritamente processual, relaciona-se à possibilidade de discutir, nesta via especial, pretensões de natureza indenizatória, em particular o direito de retenção por benfeitorias realizadas.”
.

Com efeito, o voto condutor consignou de forma clara e inequívoca que os embargos de terceiro, embora sejam ação de conhecimento, possuem cognição limitada, de natureza constitutivo-negativa, destinada unicamente a desconstituir constrição judicial injusta sobre bens ou direitos de quem não integrou a relação processual originária. Nessa linha, o acórdão expressamente afirmou que os embargos de terceiro
"não se prestam à rediscussão da titularidade dominial, à análise de cadeias registrais ou à reconfiguração de perímetros imobiliários, tampouco comportam a cumulação de pedidos de natureza condenatória, como indenização por benfeitorias ou reconhecimento de direito de retenção".

A fundamentação em questão demonstra que o acórdão compreendeu perfeitamente a tese dos embargantes acerca da existência de uma área remanescente apartada da área litigiosa, mas a considerou impertinente à via estreita dos embargos de terceiro, cuja cognição se limita a verificar se há posse anterior legítima capaz de afastar a constrição judicial.

A questão central nos embargos de terceiro não é delimitar com precisão cartográfica os contornos do imóvel ou cindir a propriedade em frações territoriais distintas, mas sim verificar se o embargante comprovou o exercício de posse legítima e anterior sobre o bem objeto da constrição judicial. Essa verificação foi realizada de forma exaustiva pelo acórdão embargado, que concluiu pela ausência de demonstração de posse anterior pelos embargantes, com base em análise detalhada do conjunto probatório.

O acórdão consignou expressamente que
"a análise das provas documentais e orais revela que a alegada posse anterior carece de respaldo concreto e que os documentos acostados não são aptos a demonstrar o exercício de poder de fato sobre o bem em momento anterior ao ajuizamento da ação possessória em dezembro de 2001".
Registrou ainda que
"as notas fiscais de insumos agrícolas, as autorizações de desmatamento e os registros de atividades produtivas juntados pelos apelantes com a inicial são todos posteriores ao início da demanda possessória",
e que
"as autorizações do IBAMA de dezembro de 2001, conquanto invocadas como marco inicial do exercício da posse, foram expedidas em nome de terceira pessoa, Regina Célia Logrado Zaher, antiga proprietária, e não em nome dos embargantes, revelando mera continuidade formal de projeto ambiental pré-existente, sem prova de que àquela altura já houvesse detenção material e efetiva por parte dos apelantes".

O Tribunal não se omitiu quanto à questão territorial, mas a enfrentou sob o ângulo juridicamente adequado, concluindo que a discussão acerca de limites precisos, coordenadas geográficas e divisão do imóvel em frações distintas extrapola os limites cognitivos dos embargos de terceiro e não altera a conclusão de que os embargantes não comprovaram posse anterior legítima.

Importante distinguir, neste ponto, omissão de rejeição da tese. Omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia. Rejeição ocorre quando o julgador aprecia a questão e decide contrariamente ao pretendido pela parte. No caso concreto, o que houve foi rejeição fundamentada da tese, e não omissão.

A tentativa dos embargantes de cindir o imóvel em área sub judice e área remanescente mediante apresentação de croquis e coordenadas geográficas não altera o fato de que a reintegração de posse recaiu sobre área específica da Fazenda Monte Líbano, invadida em setembro de 2001, e que os embargantes não comprovaram posse anterior sobre essa área. A discussão de limites precisos e a pretensão de blindar determinada fração territorial dos efeitos da reintegração são matérias próprias de ação demarcatória ou reivindicatória, não de embargos de terceiro.

O acórdão, portanto, não se omitiu quanto à análise das provas técnicas apresentadas pelos embargantes. Ao contrário, reconheceu expressamente que os embargos de terceiro possuem cognição limitada e natureza constitutivo-negativa, não se prestando à rediscussão de titularidade dominial, análise de cadeias registrais ou reconfiguração de perímetros imobiliários. A conclusão está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece serem os embargos de terceira ação de conhecimento com finalidade específica de evitar ou afastar constrição judicial sobre bens de terceiros, sendo inadmissível a ampliação de sua cognição para matérias estranhas à sua natureza.

·

Violação ao princípio da congruência e relatividade da coisa julgada.

Quanto à alegada violação aos artigos 141, 492 e 506 do Código de Processo Civil, ou seja, violação aos princípios da congruência e da relatividade da coisa julgada também não há possibilidade de acolhimento.

O acórdão não extrapolou os limites da lide nem estendeu indevidamente os efeitos da reintegração de posse. A ação possessória originária versou sobre área da Fazenda Monte Líbano invadida em setembro de 2001. Os embargos de terceiro visavam desconstituir a reintegração sobre essa mesma área.

Não há extensão indevida de efeitos a terceiros ou a áreas estranhas à lide.

O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas. O princípio da relatividade da coisa julgada, previsto no artigo 506 do mesmo diploma, estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que os embargantes não lograram demonstrar posse anterior e legítima sobre qualquer porção do imóvel objeto da reintegração de posse. O acórdão foi expresso ao consignar que as provas documentais e orais não demonstram o exercício de posse anterior pelos apelantes sobre o imóvel em litígio, sendo que a documentação apresentada não comprova poder de fato sobre o bem antes do ajuizamento da ação possessória original.

Evidente, portanto, que ambos os princípios foram rigorosamente observados pelo acórdão embargado. Portanto, não há omissão, contradição ou violação aos dispositivos legais invocados. O acórdão enfrentou adequadamente a questão territorial sob a perspectiva juridicamente adotada, concluindo que a discussão cartográfica pretendida pelos embargantes é impertinente à via estreita dos embargos de terceiro e que a ausência de prova de posse anterior legitima a manutenção da reintegração de posse.

·

Da alegada omissão e contradição na valoração da posse e da boa-fé

Os embargantes apontam suposta omissão e contradição na valoração da posse e boa-fé dos apelantes, especificamente quanto ao marco temporal de julho de 2001

anterior ao esbulho e à ação possessória, bem como ao não valorar corretamente as provas de que a área era composta de cerrado fechado em 2001 e de que as benfeitorias correspondentes a 1.330 hectares foram realizadas pelos embargantes.

Esta alegação também não encontra respaldo.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão temporal, transcrevendo inclusive trechos da sentença de primeiro grau que examinou criteriosamente o acervo probatório. A decisão foi expressa ao consignar que as notas fiscais de insumos agrícolas, as autorizações de desmatamento e os registros de atividades produtivas juntados pelos apelantes com a inicial são todos posteriores ao início da demanda possessória.

Destacou, ainda, que "
as autorizações do IBAMA de dezembro de 2001, conquanto invocadas como marco inicial do exercício da posse, foram expedidas em nome de terceira pessoa — Regina Célia Logrado Zaher, antiga proprietária —, e não em nome dos embargantes, revelando mera continuidade formal de projeto ambiental pré-existente, sem prova de que àquela altura já houvesse detenção material e efetiva por parte dos apelantes".

O voto condutor registrou que
"do acervo documental colacionado aos autos, constata-se a possível posse dos embargantes em locais diversos da área em litígio, como a Fazenda Guanabara, em Alto Boa Vista/MT, consoante notas fiscais expedidas para o período de abril a novembro do ano de 2002". Consignou ainda que "em relação às únicas notas fiscais expedidas para o imóvel em litígio, constata-se que são posteriores ao ingresso da ação possessória pelo embargado, eis que datadas de 17/10/2003, 06/10/2003, 24/10/2003, 04/12/2003 e 28/12/2004, impossibilitando, assim, a eficácia probatória pretendida".

O acórdão destacou que
"a prova testemunhal colhida, tanto nestes autos quanto nos autos da ação possessória conexa - cuja sentença de procedência proferida nos autos da Ação de n. 0001597-08.2003.8.11.0037 foi acostada pelo apelado no Id. 320352951 -, é firme no sentido de que o recorrido exercia posse sobre a área há décadas, de forma pública, contínua e com animus domini, havendo relatos consistentes de ocupação desde meados da década de 1980".

Especificamente quanto à testemunha Valdir Etmundo Lohmann, o acórdão trouxe à baila que
"asseverou que trabalhou para os embargantes do final do ano de 2002 até o final do ano de 2004, ou seja, em período posterior à invasão ensejadora do ajuizamento da ação de manutenção de posse pelo embargado" - sic.

A valoração da prova testemunhal realizada pelo acórdão está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo obrigação de o julgador esgotar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e adequada, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

Essa fundamentação demonstra que o Tribunal não se omitiu quanto ao marco temporal alegado pelos embargantes, nem quanto às provas por eles apresentadas. Ao contrário, analisou detidamente cada elemento probatório e concluiu que nenhum deles comprova o exercício efetivo da posse em julho de 2001, anterior ao esbulho e à ação possessória.

Os embargantes alegam contradição entre o reconhecimento de que adquiriram o imóvel em julho de 2001 e a conclusão de ausência de posse anterior. Contudo, não há qualquer contradição nesse raciocínio. O acórdão reconheceu que os embargantes alegam ter adquirido o imóvel em julho de 2001, mas concluiu que não comprovaram o exercício efetivo da posse naquela data.

Trata-se de distinção elementar entre aquisição formal da propriedade e exercício efetivo da posse.

A posse, como situação de fato, exige a demonstração de corpus e animus, ou seja, a detenção material da coisa e a intenção de exercer sobre ela os poderes inerentes à propriedade. A mera alegação de aquisição da propriedade, desacompanhada de prova do exercício efetivo da posse, não é suficiente para afastar a reintegração de posse em favor de quem comprovou posse anterior qualificada.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é que o Tribunal revalore as provas e conclua de forma diversa, atribuindo maior peso aos documentos por eles apresentados e menor peso à prova testemunhal produzida em favor do embargado. Contudo, essa pretensão não encontra amparo nos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas.

A valoração das provas é atividade inerente ao livre convencimento motivado do julgador, que deve apreciar o conjunto probatório de forma fundamentada, mas não está obrigado a acolher a versão de uma ou outra parte. No caso concreto, o Tribunal apreciou todas as provas apresentadas pelos embargantes, explicou detidamente por que as considerou insuficientes para comprovar posse anterior, e cotejou-as com a prova robusta da posse do embargado desde a década de 1980. Essa valoração foi fundamentada de forma clara e coerente, não havendo qualquer omissão ou contradição.

Importante registrar que a ausência de menção expressa a determinado documento ou argumento não configura omissão, desde que a matéria tenha sido substancialmente apreciada. No caso concreto, o acórdão analisou o conjunto probatório apresentado pelos embargantes, incluindo as autorizações ambientais, as notas fiscais, os depoimentos testemunhais e os documentos relativos às benfeitorias, concluindo que nenhum deles comprova posse anterior ao ajuizamento da ação possessória. Essa análise é suficiente e não exige menção individualizada a cada documento ou argumento.

Portanto, não há omissão nem contradição na valoração da posse e da boa-fé dos embargantes. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de demonstração de posse anterior legítima.

·

Da alegada omissão sobre o pedido subsidiário e o prequestionamento

O terceiro ponto arguido refere-se à suposta omissão na análise do pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e no prequestionamento dos artigos 1.219, 1.220 e 884 do Código Civil. Os embargantes sustentam que o Tribunal deveria ter se manifestado expressamente sobre a vedação ao enriquecimento sem causa e o direito de retenção por benfeitorias.

Também neste ponto não assiste razão aos embargantes.

Com efeito, o voto condutor consignou de forma clara e inequívoca que os embargos de terceiro possuem cognição limitada, de natureza constitutivo-negativa, destinada unicamente a desconstituir constrição judicial injusta sobre bens ou direitos de quem não integrou a relação processual originária, não se prestando à recomposição patrimonial por atos de gestão sobre bem litigioso. Nessa linha, o acórdão expressamente afirmou que
"os embargos de terceiro não se prestam à rediscussão da titularidade dominial, à análise de cadeias registrais ou à reconfiguração de perímetros imobiliários, tampouco comportam a cumulação de pedidos de natureza condenatória, como indenização por benfeitorias ou reconhecimento de direito de retenção".

Ademais, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão das benfeitorias, consignando que
"embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade de terceiro, sendo inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa"
e que embora seja uma ação de conhecimento, possui cognição limitada, de natureza constitutivo-negativa, destinada unicamente a desconstituir constrição judicial injusta sobre bens ou direitos de quem não integrou a relação processual originária.

Essa fundamentação demonstra que o Tribunal enfrentou a questão das benfeitorias sob três perspectivas distintas e complementares.

A primeira perspectiva é processual, relacionada à inadequação da via eleita. O acórdão consignou que os embargos de terceiro têm cognição limitada e natureza constitutivo-negativa, sendo incompatível com pedidos de natureza condenatória, como indenização por benfeitorias ou reconhecimento de direito de retenção. Nesse sentido, citou expressamente jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, transcrevendo trecho do Recurso Especial no 1.703.707/RS.

A segunda perspectiva é material, relacionada à ausência dos pressupostos para o reconhecimento do direito a benfeitorias. O direito de retenção e de indenização por benfeitorias, previsto nos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil, pressupõe a existência de posse de boa-fé. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção pela importância destas. Contudo, a boa-fé pressupõe a ignorância quanto aos vícios ou obstáculos que impedem a aquisição da coisa ou do direito possuído. No caso concreto, o acórdão concluiu que os embargantes não comprovaram posse anterior legítima, razão pela qual não há boa-fé protegível. Sem posse legítima e sem boa-fé, não há direito a benfeitorias.

A terceira perspectiva é a da vedação ao enriquecimento sem causa. O artigo 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Contudo, o enriquecimento sem causa pressupõe a existência de empobrecimento injusto de um e locupletamento indevido de outro. No caso concreto, a restituição da posse ao legítimo possuidor não configura enriquecimento sem causa, mas sim restabelecimento de situação jurídica legítima. O acórdão consignou expressamente que
"a eventual existência de benfeitorias ou investimentos produtivos pode ser objeto de pretensão própria, dedutível em ação autônoma, sem que isso interfira na higidez da decisão possessória",
e que
"a limitação cognitiva dos embargos de terceiro decorre de sua finalidade precípua: a proteção processual do terceiro alheio à lide, e não a recomposição patrimonial por atos legítimos de gestão sobre bem litigioso".

Essa fundamentação demonstra que o Tribunal enfrentou substancialmente a matéria dos artigos 1.219, 1.220 e 884 do Código Civil, ainda que sem citá-los expressamente. Analisou a questão das benfeitorias sob a perspectiva processual da inadequação da via eleita, sob a perspectiva material da ausência de boa-fé e sob a perspectiva da inaplicabilidade da vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo que o pedido não merece acolhida.

As alegações do embargante não configuram efetivas omissões ou contradições, mas inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou adequação da decisão ao entendimento da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

No que tange ao prequestionamento, cumpre registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o prequestionamento pode ser explícito, mediante menção expressa ao dispositivo legal, ou implícito, mediante análise substancial da matéria, ainda que sem citação literal do artigo. No caso concreto, o acórdão analisou substancialmente as matérias dos artigos 1.219, 1.220 e 884 do Código Civil, bem como dos artigos 141, 492 e 506 do Código de Processo Civil, o que é suficiente para o prequestionamento implícito.

Contudo, ainda que se admitisse a necessidade de prequestionamento explícito, a menção expressa aos dispositivos legais não alteraria em nada o resultado do julgamento, pois o acórdão já enfrentou substancialmente todas as matérias neles previstas, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto. A mera menção literal aos artigos, desacompanhada de qualquer alteração na fundamentação ou no dispositivo, configuraria formalismo excessivo e desnecessário, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Importante registrar que os embargos de declaração não se prestam a viabilizar o prequestionamento de matérias que já foram substancialmente apreciadas pelo acórdão. O prequestionamento exige apenas que a matéria tenha sido debatida e decidida, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais quando a fundamentação demonstra que o Tribunal enfrentou adequadamente a questão.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma exaustiva a questão das benfeitorias, da boa-fé, do enriquecimento sem causa e dos limites da lide, concluindo pela improcedência dos embargos de terceiro com base em fundamentação clara, coerente e suficiente. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pelos embargantes não configura omissão, pois a matéria foi substancialmente apreciada.

Portanto, não há omissão quanto ao pedido subsidiário de indenização por benfeitorias nem quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, analisou substancialmente as matérias previstas nos artigos mencionados e concluiu, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025